Tribunal: TJES
Processo: 5040456-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040456-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS NAMIR FERNANDES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040456-64.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CARLOS NAMIR FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REENQUADRAMENTO DE CATEGORIA E REFERÊNCIA.
LEI COMPLEMENTAR Nº 657/12 E Nº 918/19. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que deferiu o reenquadramento postulado pelo Autor, bem como o condenou ao pagamento do montante de R$ 7.372,03. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, pertinente a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 657/2012 (com as alterações trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 918/2019), tratando-se de legislação específica em relação à carreira do Recorrido.

(3). Nesse contexto, considerando o disposto nos arts. 28 e seguintes do referido diploma, devidamente demonstrado o direito perseguido pelo Recorrido na hipótese, fazendo jus ao reenquadramento pretendido.

(4). Quanto ao tema, cumpre destacar que, em caso similar, já se manifestou esta Turma Recursal no sentido de reconhecer o direito do servidor ao reenquadramento na última referência da categoria imediatamente superior (no caso, na mesma categoria, já que já estava na última), conforme se vê a seguir: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REENQUADRAMENTO DE CATEGORIA E REFERÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 657/12 E Nº 918/19. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(1)
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo a quo, in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por REGINA MARCIA DE JESUS RAMOS em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), por meio da qual requer a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, concedida por meio da Portaria nº 805-S, publicada em 02 de abril de 2000. Em síntese, alega ter sido diagnosticada com “alienação mental, com transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos”, indicado pelo CID 10 – F33.3, e ‘atualmente evoluída para Transtornos esquizoafetivos, identificada pela CID 10 – F25’ (sic, ID 8950301). Afirma que a Autarquia requerida concedeu sua aposentadoria por invalidez, decorrente de doença grave e com direito a paridade e integralidade em seus proventos. Sustenta que a alteração legislativa promovida por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 918/2019 garantiu àqueles servidores aposentados por invalidez, em razão de doença grave o direito à ascensão à última categoria de seu cargo como Agente de Polícia Civil. Assim, requer a procedência da presente ação para que a Autarquia demandada seja compelida a promover a revisão de sua aposentadoria, e, consequente seja condenado ao pagamento de seus proventos com base na categoria especial e última referência da tabela de subsídio do cargo de investigador de polícia. Pugna, ainda, o pagamento retroativo desde a vigência da LCE nº 918/19.”
(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.
(3).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.
(4).
Ao analisar as razões recursais, nota-se que a sentença de piso merece reforma. Conforme demonstrado, em 22.03.2022, a parte autora se aposentou por invalidez decorrente de doença grave, na modalidade subsídio, na Categoria Especial, Referência 9. Em decorrência da Lei Complementar nº 657/2012, a qual foi alterada por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 918/2019, entende-se que a parte autora faz jus à revisão de aposentadoria objeto dos autos, vez que é incapaz por doença grave de forma permanente, conforme laudo anexados aos autos, preenchendo todos os requisitos da referida lei, in verbis (destaques nossos): “
Art. 28. O Policial Civil poderá ser considerado incapaz definitivamente para o exercício de suas funções em decorrência de:
I - ferimento recebido em operações, relativas às atividades de polícia civil, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente; II - acidente em serviço.
III - doença grave
, contagiosa ou incurável. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019)
§ 1º Considera-se doença grave
, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Parágrafo único transformado em § 1º e redação dada pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019) § 2º As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019)
Art. 29. O Policial Civil, julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 28 desta Lei Complementar,
será promovido à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo ao caso constante nos incisos II e III do artigo 28, quando a incapacidade definitiva e permanente do Policial Civil o tornar inválido.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 918, de 17 de setembro de 2019)
§ 2º Quando o Policial Civil for integrante da última categoria da sua carreira será posicionado na última referência da tabela de subsídio.
(grifos nossos).”. Assim, reforma-se a sentença de origem, na medida em que a parte autora faz jus à promoção à categoria imediatamente superior e posicionamento na última referência da tabela do subsídio, com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2019, em razão do disposto na Lei Complementar nº 918/2019. Considerando que a autora já se encontra na última categoria, seu reenquadramento deverá ser mantido nesta, mas para a última referência, de acordo com a Lei Complementar nº 657/2012.
(5).
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DETERMINAR
o reenquadramento da parte autora para a última referência da categoria especial do cargo de agente de Polícia Civil, com efeitos retroativos a 1º de setembro de 2019, em atenção ao disposto na Lei Complementar nº 918/2019, e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento das diferenças relativas às parcelas vencidas e não pagas. Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E em que a parcela deveria ter sido paga, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021 e Tema 99 do STJ.
[...]” (PROCESSO Nº 5012050-92.2021.8.08.0048, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, 2ª Turma Recursal, julgado em 05.07.2023).

(5). Assim, considerando a congruência da r. sentença com o entendimento em comento, não merece quaisquer reparos o
decisum
objurgado, devendo ser mantido em sua inteireza.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)